Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019601-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (IMPETRADO), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERYK MIRANDA GOMES - CPF: 059.480.241-56 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO - CPF: 022.548.461-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARAES - CPF: 059.939.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ART. 121, § 2º, INCISO IV (POR DUAS VEZES), ART. 155,
CAPUT
, 211 E 288,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990

– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA E PRETENSA RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA N. 21 DO STJ – INSUBSISTÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – AUTOS PROCESSADOS COM REGULARIDADE – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – PRONÚNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
ESTADO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na custódia deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que o pretenso elastério seja injustificado ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual,
sobretudo ao se ter em vista a complexidade da demanda, a envolver multiplicidade de réus e testemunhas, a interposição de recurso pelas defesas – já devidamente julgado por esta Corte de Justiça – e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,
manejado
em favor de
Jhoni Clesi da Silva Cunha
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontada como coatora em decorrência de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, inciso IV (por duas vezes), art. 155,
caput
, 211 e 288,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, na medida em que transcorreu mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses desde sua pronúncia, sem que o julgamento pela Corte Popular tenha ocorrido. Destaca, no ponto, a necessidade de superação excepcional da Súmula n. 21 do STJ.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva imposta, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito. Juntou o extrato processual da Ação Penal originária.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 60538981).

Informes devidamente subscritos (id. 65197450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 66702488).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Com efeito, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de
excesso de prazo
, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (
v.g.,
em face da relevância dos interesses envolvidos),
standards
contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal).

Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Nessa ordem de ideias, é sabido que eventual excesso de prazo deve ser analisado por juízo de razoabilidade e, assim, a ilegalidade não pode encontrar amparo apenas na alegação de que
o paciente está segregado

há mais de
01 (um) ano e 06 (seis) meses desde sua pronúncia
, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de
04 (quatro crimes)
e contava inicialmente com
04 (quatro) réus
.

Em análise, colhe-se que
Jhoni Clesi da Silva Cunha
se encontra preso preventivamente desde
31.08.2016
, ocasião em que,
conjuntamente com
Júlio Cesar Soares
e
Paulo Henrique Lima Guimarães
, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio pela traição e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, associação criminosa, ocultação de cadáver e furto, em concurso material, ao passo que a
Fernando Henrique da Silva Hidalgo
foi imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado pela traição e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, associação criminosa e ocultação de cadáver, também em concurso material.

Na data de
24.01.2019
, verifica-se que o magistrado de origem veio a pronunciar apenas
o beneficiário e
Júlio
Cesar Soares
pela prática das condutas delituosas tipificadas nos artigos 121, §2º, inciso IV (duas vezes), c/c 155,
caput
, c/c

211, na forma dos artigos 69 e 29, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I da Lei nº. 8.072/90, negando, ainda, o direito de recorrerem em liberdade, à vista da inalteração dos fundamentos que ensejaram a imposição da segregação cautelar, sobretudo diante da gravidade em concreto dos delitos em estima.

Após a irresignação das defesas, verifica-se que, em
25.11.2020
, houve o julgamento do Recurso em Sentido Estrito de nº 1009831-14.2019.8.11.0000,

de minha relatoria, em que,
à unanimidade
, esta Câmara Criminal
negou provimento
aos recursos interpostos por
Jhoni Clesi
e
Julio Cesar Soares
,

mantendo-se a pronúncia dos acusados
nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV (por duas vezes), c/c art. 155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, sendo certo que os autos estão na iminência de retornar à primeira instância para o respectivo prosseguimento do feito.

Nessa linha, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor, sobretudo ao se ter em vista a complexidade da demanda, a envolver multiplicidade de réus e testemunhas, a interposição de recurso pelas defesas – já devidamente julgado por esta Corte de Justiça – e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Em caso semelhante, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior (‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (...)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 587.992/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

Logo, não se identifica desídia na prestação jurisdicional hábil a configurar o constrangimento ilegal aventado, não se perdendo de vista, ainda, o disposto na Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal”
.

A propósito, vislumbra-se que o caso em estima não está a comportar a pretensa relativização do quanto disposto no verbete sumular supracitado, tendo em vista que, conforme deliberado pelo STJ em caso análogo,
“(...)
esta Corte Superior admite certa relativização do rigor da sua Súmula 21 quando demonstrado excesso de prazo posterior à pronúncia sem que se possa divisar motivo justificado para a demora no julgamento. Precedentes. A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário. In casu, trata-se de ação penal com cinco réus para apurar crime de certa complexidade, com número significativo de testemunhas arroladas, interposição de recursos pela defesa contra decisão de pronúncia, além de expedição de cartas precatórias para colheita de provas. Consideradas as peculiaridades, não se vislumbra demora desproporcional no trâmite processual
(...)”
(STJ. Quinta Turma. RHC 49.992/ES, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 07/05/2015, DJe 26/05/2015).

Similar compreensão também se observa na Primeira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO MANTIDA POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – RÉU PRESO HÁ POUCO MAIS DE ANO – DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SUBMETA O PACIENTE, O QUANTO ANTES, AO JULGAMENTO POPULAR.

Apesar de admitir, em determinadas e excepcionais situações, a discussão em torno da relativização da Súmula 21 do STJ, não há excogitar em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo quanto a decisão de pronúncia foi parcialmente confirmada pelo Tribunal, aguardando-se, apenas, a submissão do paciente ao Tribunal Popular do Júri.

Excepcionalmente, contudo, recomenda-se à autoridade coatora a que submeta o paciente, o quanto antes, ao julgamento popular.

Mantida a prisão preventiva por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, e à míngua de qualquer fato novo, não cabe a rediscussão da presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, por cuidar de mera repetição de pedido.

(N.U 1003328-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

Demais disso, é sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

Sob essa linha de intelecção e, à luz do princípio da homogeneidade, faz-se inviável o reconhecimento do excesso de prazo nos moldes em que solicitado pela impetrante.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020